Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-21.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015226-21.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO IMPETRANTE EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO PROCESSO PENAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A
prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera criminal não tem o condão de gerar efeitos na esfera administrativa, devido a independência entre as instâncias.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente,
a inexistência do fato
ou a
negativa

de autoria
, autoriza que seja afastada a responsabilidade administrativa, situação não verificada nos autos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015226-21.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:
NOEL GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Noel Gomes de Oliveira
, contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, que, em 18/12/2018, conheceu o pedido de revisão interposto pelo ora Impetrante, mas, no mérito, negou provimento, mantendo o ato administrativo que aplicou a sanção de exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso.

Aduz, em síntese, que, é capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso e respondeu a Conselho de justificação na corporação em virtude de fatos que não dizem respeito à sua carreira militar, ressaltando que a Autoridade Impetrada proferiu decisão em 21/7/2015, considerando o Impetrante culpado da acusação que lhe foi imputada pela Portaria nº 24/PM/CORREG/2009, afirmando que não reuniria condições para permanecer nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por ter incorrido no art. 2º, I, alíneas a, b e c, da Lei nº 3.993/1978, razão pela qual determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, entre as cinco hipóteses previstas no art. 13 da Lei nº 3.993/1978, a autoridade Impetrada elegeu o inciso V, que determina a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado, todavia, o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não teria aceitado o encaminhamento da Justificação, considerando-se incompetente para apreciá-la, em razão da ausência de condições de procedibilidade da análise da exclusão de patente, uma vez que ao Tribunal de Justiça somente caberia analisar tal situação quando houver na seara da Justiça Militar decisão condenatória transitada em julgado, situação que, em seu entendimento, teria anulado a decisão administrativa de sua demissão.

Alega que, após certificado o trânsito em julgado, a Corte Estadual determinou o retorno dos autos à autoridade Impetrada para que adotasse as providências legais e, esta proferiu decisão no sentido de cassar o posto de oficial do Impetrante.

Sustenta que, na data em que foi proferida a r. decisão governamental já não havia mais possibilidade alguma de aplicação de qualquer punição ao Impetrante, na medida em que já atingida a pretensão punitiva pelo lapso prescricional, isso porque, os mesmos fatos foram apurados na esfera penal, sendo que, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT extinguiu a punibilidade do Impetrante em virtude da ocorrência da prescrição retroativa.

Argumenta que, a prescrição penal, no presente caso, atinge diretamente a pretensão punitiva administrativa, motivo pelo qual a decisão que determinou a perda da patente de oficial do Impetrante deve ser anulada dada a ocorrência da prescrição retroativa.

Neste contexto, requer que

seja concedida a segurança, ratificando a liminar, para que casse em definitivo os efeitos da decisão do impetrado proferida no processo administrativo n. 98843/2015 e apensos 109509/2015, 386316/2015, 328270/2016, 3644182/2016, 466991/2018 e 466991/2018, mantendo a parte impetrante no cargo público, na data em que foi proferida a r. decisão governamental já não havia mais possibilidade alguma de aplicação de qualquer punição ao impetrante na medida em que já atingida a pretensão punitiva pelo lapso prescricional, isso porque, os mesmos fatos foram apurados na esfera penal, sendo que, o juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT extinguiu a punibilidade do impetrante em virtude da ocorrência da prescrição retroativa.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 5611832.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação disponível no ID n. 6000242.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no ID n. 6899056, opinou pela
denegação da ordem vindicada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Noel Gomes de Oliveira, contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, que, em 18/12/2018, conheceu o pedido de revisão interposto pelo ora Impetrante, mas, no mérito, negou provimento, mantendo o ato administrativo que aplicou a sanção de exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso.

O Impetrante requer que
seja concedida a segurança, para que casse em definitivo os efeitos da decisão do impetrado proferida no processo administrativo n. 98843/2015 e apensos 109509/2015, 386316/2015, 328270/2016, 3644182/2016, 466991/2018 e 466991/2018, mantendo a parte impetrante no cargo público, na data em que foi proferida a r. decisão governamental já não havia mais possibilidade alguma de aplicação de qualquer punição ao impetrante na medida em que já atingida a pretensão punitiva pelo lapso prescricional, isso porque, os mesmos fatos foram apurados na espera penal, sendo que, o juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT extinguiu a punibilidade do impetrante em virtude da ocorrência da prescrição retroativa.

Pois bem.

Em que pese o aduzido e requerido pelo Impetrante, tenho que deve ser
denegada a ordem no presente
mandamus.

Isso porque, conforme mencionado na decisão liminar anteriormente proferida, a
prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera criminal não tem o condão de gerar efeitos na esfera administrativa, devido a independência entre as instâncias.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente,
a inexistência do fato
ou a
negativa

de autoria
, autoriza que seja afastada a responsabilidade administrativa, situação não verificada nos autos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria.
Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 560876 SC 2020/0031203-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 6/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020) [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria" (AgRg no REsp 1.280.204/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2016)" (AgInt no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2018)
. Ocorre que, no caso concreto, ao que se extrai do acórdão recorrido, embora o recorrente tenha respondido na esfera criminal pelos mesmos fatos que ensejaram a instauração do Conselho de Disciplina, foi ele efetivamente condenado. Nesse contexto, deve prevalecer a incomunicabilidade entre as esferas administrativa e criminal.

2. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, haja vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, na medida em que, como acima demonstrado, no caso concreto, o ora recorrente efetivamente foi condenado na esfera criminal.

3. A análise da alegação da parte recorrente, no sentido de que "os fatos apurados na esfera judicial não guardam qualquer relação com os fatos apurados na portaria/Conselho" (fl. 2.311), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. No que tange às demais teses suscitadas no apelo especial, incide na espécie o óbice da Súmula 284/STF, haja vista a ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado, ou acerca do qual haveria dissenso pretoriano. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1817319 MT 2018/0130490-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL
. PROVIMENTO NEGADO.

1. [...]..

2.

A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido, com a revogação da liminar deferida nos autos da MC n. 13.883⁄RJ.

(RMS 27.216⁄RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Dje 7⁄5⁄2015). [Destaquei]

Inclusive, neste sentido é também o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes.

2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.

3. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Precedentes.

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).

5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 30295 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

(STF - AgR RMS: 30295 DF - DISTRITO FEDERAL 0074918-37.2010.3.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 4/2/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-2-2019) [Destaquei]

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça e outros Tribunais Pátrios também já se manifestaram no mesmo sentido, qual seja, pela independência entre as instâncias administrativa e penal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PSICÓLOGO. MUNICÍPIO DE PAROBÉ. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.393/2006. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL.

1. O controle judicial do ato administrativo de demissão do servidor se restringe a sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes.

2. Ausência de ilegalidade no ato administrativo de demissão ora questionado, mormente porque conferido ao servidor o efetivo direito à ampla defesa e ao contraditório em sede de processo administrativo disciplinar.

3. No âmbito das sindicâncias e processos administrativos disciplinares, cumpre destacar que não é possível ao Poder Judiciário a análise das provas produzidas administrativamente para averiguação da imposição de eventual penalidade aos servidores públicos, sob pena de substituição da atividade discricionária da administração.

4. Independência das esferas administrativa e criminal, não havendo óbice para aplicação de penalidade administrativa, fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado, a não ser quando demonstrada a absolvição na ação penal por negativa de autoria ou por inexistência do fato, o que não restou evidenciado na espécie.

5. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083766253 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 25/6/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2020) [Destaquei]

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Apesar de ter o artigo 28 da Lei 11.343/2006 estabelecido sanção diversa da restritiva de liberdade para o porte de drogas para consumo pessoal, não houve a descriminalização da conduta, sendo certo, também, que o artigo 52 da LEP não diferencia a potencialidade do crime praticado pelo sentenciado para configuração da falta grave, mas tão somente que a prática seja dolosa.

2. O fato de não ter sido ajuizada ação penal acerca do fato em nada altera a conclusão acerca da legalidade do reconhecimento da falta grave em sede de Inquérito Disciplinar, com a consequente aplicação de sanções, em virtude de vigorar no sistema jurídico brasileiro a independência das esferas administrativa, penal e civil. Eventual resultado na esfera criminal somente subordinaria as demais instâncias no caso de absolvição por ausência de materialidade ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.

(TJ-DF 07083142420208070000 DF 0708314-24.2020.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 06/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 19/08/2020. Pág: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – CONTAGEM DE TEMPO DE INTERSTÍCIO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL – SUSPENSÃO –
SANÇÃO APLICADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E CONDENAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ
– APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010 – SEGURANÇA DENEGADA.

Consoante dispõe o art. 154, da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, a aplicação de penalidade administrativa e a condenação criminal, ambas, suspendem a contagem de tempo de interstício para progressão funcional.

A extinção da punibilidade no Juízo criminal pela prescrição intercorrente não interfere na seara administrativa, situação que somente ocorreria, se a sentença penal reconhecesse a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria
.

(TJMT, MS. 1002918-84.2017.8.11.0000, Des. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE CARGO DA PM/BA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DO SERVIDOR. DIREITO DE DEFESA GARANTIDO E EXERCITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MILITAR TEM O DEVER DE OSTENTAR COMPORTAMENTO DIGNO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REFOGE AO JUDICIÁRIO APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA PENAL, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. ATO DE DEMISSÃO, APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR, INDEPENDE DA AÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA A AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL
. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

O Processo Administrativo Disciplinar tem o objetivo de avaliar a conduta funcional do servidor sob aspecto da ética e dos valores institucionais de modo que pode o administrador, dentro dos limites que lhe permite a lei, observando os critérios de conveniência e oportunidade, aplicar a sanção que lhe pareça mais adequada, exercendo, assim, de forma legítima seu poder de administrador. A penalidade aplicada ao recorrente é prevista na legislação vigente, não restando configurada a ofensa a qualquer princípio constitucional, pois o procedimento administrativo a que foi submetido, ainda como Policial Militar, respeitou os termos da lei vigente que rege à espécie, e, durante a instrução processual restou demonstrado pelo Estado da Bahia, que teve seus direitos resguardados, assegurando-lhe ampla dilação probatória e exercício de defesa. Não houve, repetindo, nenhum cerceamento de defesa em desfavor do Apelante. Tem-se que reconhecer a autenticidade do Procedimento Administrativo mencionado.
“A prescrição da pretensão punitiva reconhecida na sentença juntada aos autos, na esfera criminal, não tem o condão de gerar efeitos na esfera administrativa. Isto porque somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente, a inexistência do fato ou a negativa de autoria, autoriza que seja afastada a responsabilidade administrativa, não sendo o caso da sentença extintiva da punibilidade pela prescrição
, haja vista que não se trata, evidentemente, de incidência do art. 126, da Lei 8.112/90, o qual capitula que “a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria”, porquanto não houve a lavra de título judicial penal desse teor. Ao contrário, sucedeu reprovação formal, irrecorrível, da conduta praticada, a qual tão somente não pode ser punida por força da superveniente prescrição, a qual não proclama que o funcionário não tenha sido autor da infração nem que ela não existiu”.

(TJ-BA - APL: 00281838119918050001 BA 0028183-81.1991.8.05.0001, Relator: Carlos Alberto Dultra Cintra, Data de Julgamento: 15/5/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)
[Destaquei]

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021